Tribunal: STF
Processo: ARE 1367344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA A PATRULHA MARIA DA PENHA A SER COMPOSTA PELA GUARDA MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, maneja agravo o Prefeito do Município de Natal/RN. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c , da Lei Maior, o recorrente alega inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 461/2017. Sustenta que o diploma legal, ao alterar atribuições, organização administrativa e competências desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e de Defesa Social invade competência legislativa. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 61, § 1º, II, “b”, “c”, “e” e “f”, e 84, VI, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte julgou improcedente a ação direta para declarar a constitucionalidade da lei municipal que criou a Patrulha Maria da Penha e deu outras providências. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROPOSIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM FACE DA LEI PROMULGADA Nº 461/2017, DO MUNICÍPIO DE NATAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. NORMA QUE CRIA A PATRULHA MARIA DA PENHA, A SER COMPOSTA PELA GUARDA MUNICIPAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA CAUTELAR EM DEFINITIVO DE MÉRITO EM FACE DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E DE SEU ESPECIAL SIGNIFICADO PARA A ORDEM SOCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868/99. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA PELA EIVA DA INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUESTIONADA QUE NÃO VERSA SOBRE MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, POIS NÃO CRIA, EXTINGUE OU ALTERA ÓRGÃO MUNICIPAL, BEM COMO NÃO INSTITUI NOVAS ATRIBUIÇÕES OU ABORDA QUAISQUER ASPECTOS ESPECÍFICOS DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DE FORMA APONTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LEI IMPUGNADA QUE NÃO USURPA FUNÇÕES DA POLÍCIA MILITAR OU DESVIRTUA AS DA GUARDA MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES PREVISTAS QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA DA GUARDA MUNICIPAL DE NATAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 104/08 E NO ESTATUTO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL (LEI FEDERAL Nº 13.022/14). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VERIFICADA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI HOSTILIZADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Municipal nº 461/2017), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Municipal 4.685/2007 e suas alterações), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.366.810-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que há inconstitucionalidade formal em lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, pois, nestes casos, cuida-se de matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.149.013-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 22.5.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 785.019-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.5.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora